Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700186-28.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HERMES DE JESUS CARDOSO GOMES, FRANCISCO DE ASSIS MACIEL NOLETO EMBARGADO: MB ENGENHARIA SPE 043 S/A, BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 16344218) opostos por HERMES DE JESUS CARDOSO GOMES e FRANCISCO DE ASSIS MACIEL NOLETO contra MB ENGENHARIA SPE 043 S/A e BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A em face de Acórdão (ID 1616507538) que negou provimento ao recurso. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de junho de 2020 23:52:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador